Tribunal: STF
Processo: Rcl 45398
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Ernesto Betiollo contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.12.2020, negado seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.873.701 pela ausência de repercussão geral, “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos arts. 109 e 125 da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário”.
    2. O reclamante alega a “existência de repercussão geral, bem como a violação aos artigos 109 e 125 da Constituição Federal, porquanto os crimes de resistência e desacato, objeto dos autos subjacentes, foram praticados contra servidores públicos estaduais, motivo pelo qual caberia à Justiça Estadual, e não à Justiça Federal, processar e julgar a causa. A questão afeita à competência, se da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal, envolve debate acerca da existência de interesse direto da União no deslinde da causa, representando, portanto, matéria de índole constitucional e de ordem pública cognoscível, conseguintemente, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição”.
    Sustenta que “Trata-se, na espécie, da preservação da competência do STF, ante a indisfarçável usurpação de competência na qual incorreram a Primeira Vice-Presidência e a Quinta Turma do STJ. A questão cinge-se acerca da competência para o enfrentamento de questões de índole constitucional, se do STF ou do STJ, tudo à luz do texto constitucional. O STJ, ao refutar a alegada incompetência da Justiça Federal, tudo a partir da indicação de ausência de prequestionamento da matéria, usurpou competência do STF, afinal, a competência para analisar eventuais violações ao texto constitucional é do STF, não do STJ.
    A esse respeito, naquilo que se refere ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, note-se que não compete ao STJ o conhecimento e o julgamento de matérias de índole constitucional no bojo de apelos nobres, restringindo-se, tal análise, apenas a eventual afronta à legislação federal infraconstitucional ou a existência de dissenso pretoriano na aplicação da mesma legislação federal infraconstitucional.
    Em suma, a análise de questões constitucionais, pelo STJ, ventilada no bojo de Recursos Especiais, escapa à sua competência, além de violar os pressupostos de admissibilidade do apelo nobre, considerando não tratar-se de matéria a ser arguida por intermédio desta via. Diga-se, por oportuno, que nada impediria a análise de matéria constitucional pelo STJ em sede de Habeas Corpus, p. ex.. Mas não em Recurso Especial.
    (…) Com efeito, a questão jurídica envolta ao Recurso Extraordinário de fundo escapa do óbice daquilo que foi decidido pelo STF no bojo do Tema n° 181, sobretudo porque não se trata, na espécie, de saber acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais – do STJ neste caso, mas, sim, de questão eminentemente constitucional, cuja análise, aí sim, escapa à competência do STJ em sede de Recurso Especial, restringindo-se, mutatis mutandis, à competência do STF, via Recurso Extraordinário, quando estivermos em instância recursal de natureza extraordinária.
    (…) do quadro fático explicitamente delimitado no aresto regional recorrido, que a resistência pretensamente praticada pelo ora reclamante se deu preponderantemente em face de agentes da SEAPI/RS, considerada a pretensão dos agentes de averiguarem agrotóxicos sobre os quais Betiollo havia sido nomeado depositário fiel por autuação anterior dos mesmos fiscais do SEAPI/RS, ainda que agentes do IBAMA também estivessem presentes quando da diligência que desencadeou a alegada resistência.
    Não há interesse algum por parte da União no desate do feito, portanto.
    A competência da União, tal e qual previsão constante do art. 109 da CF, inexiste.
    A matéria é constitucional”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) a admissão, a distribuição e o processamento presente Reclamação Constitucional com a máxima urgência que o caso concreto inspira;
    b) o deferimento da medida acauteladora pleiteada no item IV da peça, sem a oitiva da parte contrária, de modo que sejam suspensos todos os efeitos das decisões reclamadas (Quinta Turma do STJ e Primeira Vice-Presidência do STJ), bem como que sejam suspensos todos os efeitos do acórdão regional recorrido (Oitava Turma do TRF/4), ao menos até o julgamento de mérito do remédio constitucional; ou, subsidiariamente, a concessão parcial da liminar, sem a oitiva da parte contrária, de modo que sejam mantidos suspensos os efeitos de eventual inelegibilidade reflexa atraída em face do reclamante (alínea ‘e’), ao menos até o julgamento de mérito da Reclamação; ou
    c) a procedência, in limine, da presente Reclamação Constitucional, com a cassação das decisões da Primeira Vice-Presidência do STJ (decisão monocrática denegatória de seguimento do apelo extremo) e da Quinta Turma do STJ (acórdão objeto do apelo extremo), com a determinação de que seja observada a redação contida no artigo 1032 do NCPC e a consequente e futura remessa do Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante ao STF nos termos do indigitado dispositivo legal ou, não sendo, com a imediata determinação de que sejam devolvidos os autos ao TRF/4, para que a Corte Regional, a partir do órgão fracionário competente (Oitava Turma Criminal), aprecie substancialmente, de ofício ou a requerimento da defesa, a tese envolta à alegada incompetência absoluta da Justiça Federal, tal e qual sustentado pelo ora reclamante no bojo das razões recursais subjacentes;
    d) ou, de qualquer modo, notadamente na hipótese de deferimento da medida acauteladora pleiteada pelo reclamante, a procedência da Reclamação Constitucional, com a imediata cassação das decisões da Primeira Vice-Presidência do STJ (decisão monocrática denegatória de seguimento do apelo extremo) e da Quinta Turma do STJ (acórdão objeto do apelo extremo), com a determinação de que seja observada a redação contida no artigo 1032 do NCPC e a consequente e futura remessa do Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante ao STF nos termos do indigitado dispositivo legal ou, não sendo, com a imediata determinação de que sejam devolvidos os autos ao TRF/4, para que a Corte Regional, a partir do órgão fracionário competente (Oitava Turma Criminal), aprecie substancialmente, de ofício ou a requerimento da defesa, a tese envolta à alegada incompetência absoluta da Justiça Federal, tal e qual sustentado pelo ora reclamante no bojo das razões recursais subjacentes”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “não acolhimento dessa reclamação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.873.701 por ausência de repercussão geral, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 36.165 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl 32.405 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).
    6. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada assentou:
    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto por CARLOS ERNESTO BETIOLLO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 741):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO E DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 282, AMBAS DO STF. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A tese relativa à incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma como foi enfocada no recurso especial, não foi ventilada, de forma específica, nem ao menos implicitamente, na origem, não tendo havido oposição de embargos declaratórios, para suprir tal omissão. Assim, carece a matéria do necessário prequestionamento, ficando esta Corte Superior impedida de apreciar tal questão, no recurso nobre, conforme dicção das Súmulas n.ºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    II - Ademais, quanto à referida alegação, sequer houve indicação do artigo de lei federal violado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.
    III - Outrossim, prevalece atualmente ‘o entendimento de que é possível conhecer das questões de ordem pública de ofício, ainda que não prequestionadas ou suscitadas, na excepcional hipótese de o recurso especial ter sido conhecido por outros fundamentos, em razão do efeito translativo, foi superado em nova análise pela Corte Especial, que concluiu pela necessidade do requisito do prequestionamento na instância extraordinária. Precedente: AgRg nos EREsp 999.342/SP, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/11/2011, DJe 01/02/2012’ (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.304.093/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2012)’ (AgRg no AREsp n. 213.112/RS, Segunda Turma, Relª. Minª. Assusete Magalhães, DJe de 16/09/2014, grifei).
    Agravo regimental desprovido.
    Sustenta o recorrente a existência de repercussão geral, bem como a violação aos artigos 109 e 125 da Constituição Federal, porquanto os crimes de resistência e desacato, objeto dos presentes autos, foram praticados contra servidores públicos estaduais, motivo pelo qual caberia à Justiça Estadual, e não à Justiça Federal, processar e julgar a causa.
    Acrescenta que, ao contrário do quanto decidido por este Superior Tribunal de Justiça, a competência material é questão de ordem pública e, portanto, deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, independentemente de prequestionamento.
    Requer, outrossim, a concessão da tutela de urgência, com a suspensão da inelegibilidade do recorrente, bem como seja determinado que a justiça federal emita certidão negativa criminal, na qual não conste qualquer anotação quanto à Apelação Criminal n. 5001264-69.2016.4.04.7109 e, ao TSE, que se abstenha de negar a candidatura do acusado em virtude da ausência de apresentação de certidão negativa criminal para fins eleitorais.
    Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
    As contrarrazões foram apresentadas às e-STJ fls. 779-783.
    É o relatório.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento a agravo regimental para manter a decisão singular que aplicou ao recurso especial os óbices processuais contidos nas Súmulas n. 282/STF, 356/STF e 284/STF.
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    (…) Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos arts. 109 e 125 da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.
    Em arremate, não obtendo êxito na admissão do recurso extraordinário, não se vislumbra, consequentemente, a presença de plausibilidade no pleito de efeito suspensivo.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário” (grifos nossos).
    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual não há repercussão geral quando em discussão o atendimento de requisitos para o cabimento de recurso de outros Tribunais. Nesse sentido, por exemplo: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. 2. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Aplicação correta dos paradigmas. Inviabilidade da revisitação de tese. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 41.030 ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.11.2020).
    “(...) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. (…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF. (…) Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 40.986 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2020).
    Não se comprova, na espécie, usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Nessa linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual se tem:
    “(...) Pois bem, como se vê o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, dentre outros fundamentos, por aplicação do enunciado n. 282 da súmula desse e. Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
    De fato o Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação n. 5001264-69.2016.4.04.7109/RS, interposta pelo reclamante, não abordou a questão relativa à alegação de incompetência da Justiça Federal, sendo correta, portanto, a inadmissão do REsp por faltar prequestionamento dessa matéria.
    No recurso extraordinário interposto no STJ (fls. 787/803) o reclamante apresentou novamente a questão da incompetência da Justiça Federal, seguindo inadmissão do RE pelo STJ (fls. 832/835) reconhecendo que a inadmissão do REsp se deu, dentre outros motivos, por aplicação do enunciado 282 da súmula desse e. STF e reconheceu a incidência do Tema 181 de repercussão geral que assim dispõe: ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.
    Ora, não há usurpação da competência desse e. STF no caso do Tribunal a quo inadmitir RE por aplicação de entendimento, com efeito erga omnes, que já reconheceu faltar repercussão geral da matéria, em estrita observância ao que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil1. A questão de fundo, ainda que fosse de índole constitucional, deve atender a todos os requisitos de admissibilidade para que esse e. Supremo Tribunal Federal pudesse analisar a questão por meio de recurso extraordinário. Nesse caso, como visto, além de faltar o prequestionamento da matéria, dado que os Tribunais pretéritos (STJ e TRF4) não analisaram a matéria, a pretensão do reclamante não possui repercussão geral.
    Além disso a reclamação não é o meio processual adequado para discutir a negativa de seguimento de RE quando aplicável a sistemática da repercussão geral pois expressamente previsto pelo art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o ‘agravo interno’. (…)
    Improcede ainda a alegação quanto à possibilidade de aplicação do art. 1.032, caput, do Código de Processo Penal3, ao presente caso por faltar requisito essencial para sua incidência, que é o fato do relator, no STJ, ‘entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional’; in casu, como já destacado, reconheceu-se não ter havido prequestionamento da matéria e, por consequência, foi aplicado entendimento dessa instância suprema que já decidiu de maneira erga omnes faltar também repercussão geral na pretensão versada no RE.
    Por tais razões fica evidenciada a improcedência dos argumentos ora apresentados devendo ser negado acolhimento à presente reclamação”.
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora